Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703019-58.2024.8.07.0002 Número do processo na origem: 0703019-58.2024.8.07.0002 APELANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A APELADO: MOINHO DE TRIGO JM - LTDA, M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS E FINANCAS LTDA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora